Tribunal: TJMT
Processo: 1010785-80.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010785-80.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS DE LIMA - CPF: 060.950.171-22 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), MATHEUS DE LIMA - CPF: 060.950.171-22 (EMBARGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010785-80.2021.8.11.0003

EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.

EMBARGADO
: MATHEUS DE LIMA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE A RESTRIÇÃO –

DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE – ERRO MATERIAL –
OCORRÊNCIA

–
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os aclaratórios para fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15 se, apesar de afastar a condenação em danos morais, ao redistribuir o ônus sucumbencial, o acórdão embargado manteve os critérios estabelecidos na sentença quanto ao arbitramento da verba sobre o valor da condenação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BOA VISTA SERVICOS S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 140562802), objetivando sanar erro material no v. acórdão constante no ID 144536706 proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto por
MATHEUS DE LIMA
que, à unanimidade, desproveu o recurso do autor e deu parcial provimento ao apelo da requerida, a fim de reformar em parte a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. E ainda, em razão da sucumbência recíproca, redistribuiu o ônus sucumbencial conforme fixado na sentença (10% sobre o valor da condenação), na proporção de 50% para cada parte, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15, em relação ao demandante.

Em síntese, sustenta que houve erro material no julgado quanto à manutenção dos critérios estabelecidos na sentença para redistribuição do ônus sucumbencial, pois afastada a condenação em danos morais na decisão colegiada.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar o erro material apontado, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões (ID 146846184).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, a embargante alega que houve erro material no julgado quanto à manutenção dos critérios estabelecidos na sentença para redistribuição do ônus sucumbencial, pois afastada a condenação em danos morais na decisão colegiada.

Com efeito, consoante se verifica do acórdão recorrido, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela demandada para afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Contudo, ao redistribuir o ônus de sucumbência, foi mantida a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação.

Portanto, considerando que com a reforma da sentença, não há condenação nem proveito econômico mensurável, impõe-se a fixação da verba honorária sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Desta feita,
acolho os presentes embargos de declaração
para reconhecer o erro material
apontado e, mediante os efeitos infringentes, determinar a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada parte, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15 em relação ao demandante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022